Tribunal: TJDFT
Processo: 0772740-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto à decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.
2. Em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo o agravo de instrumento como agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade. No mesmo sentido: Acórdão 1811778, 0756249-41.2022.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. No caso, conforme constou da decisão agravada, os documentos apresentados não demonstram a hipossuficiência do recorrente. Ao contrário, os elementos processuais são indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais e não comprometer a sua subsistência, considerando o valor de seus rendimentos mensais (ID 64589042).
6. O agravante aufere renda líquida mensal superior a R$9.000,00 (nove mil reais), o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Ademais, não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas tão somente aquela em que haja demonstração de que tenham sido contraídos para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial, o que não corresponde ao caso dos autos (Acórdão 1925645, 0728174-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1925645, 0728174-69.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, j. 19/09/2024.